Tribunal: TJMT
Processo: 1032384-24.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032384-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONATHAN ESPINOZA FERREIRA DE MOURA - CPF: 002.413.161-03 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL - VERIFICADO NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO DO VOTO E EMENTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CONTRATO – MANUTENÇÃO DOS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO – ADEQUAÇÃO JULGADO NO CORPO DO ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DO RESULTADO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração (id.164192174), interpostos por BANCO BMG S.A. (“BMG”), em face do v. acórdão que, POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO de apelação nº. 1032384.24.2022.811.0041. (id. 163406698)

Sustenta o embargante que: de forma contrária a manutenção do contrato celebrado entre as partes, este douto Julgador determinou a aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente a cartão de crédito consignado, determinando a repetição do indébito na forma simples, caso apurado saldo em favor do Embargado.

Argumenta que, se houve a manutenção do contrato exatamente na forma em que fora celebrado, com inexistência de vício na contratação, não há que se falar na restituição de valores em favor do Embargado. Observe, que o v. acórdão embargado padece de contradição/erro material, uma vez que após o reconhecimento da contratação de cartão de crédito - validade dos juros contratados – com consequência lógica, não haveria condenação a título de dano material.

Aduz que, diante da manutenção da contratação, confia o BMG que os presentes Embargos de Declaração sejam acolhidos, para o fim de sanar a contradição/erro material apontado. Por consequência, a retificação do v. acórdão, com o afastamento da indenização a título de dano material e consequente improcedência total de todos os pedidos formulados pelo Embargado.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos, para o fim de sanar a contradição apontada, por consequência, modificar o v. acórdão.

Sem contrarrazões. (id. 165524652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (id.164192174), interpostos por BANCO BMG S.A. (“BMG”), em face do v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO de apelação nº. 1032384.24.2022.811.0041 (id. 163406698).

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao Embargante.

No caso dos autos, verifico que houve
erro material
ao determinar a alteração da taxa de juros, com determinação de restituição de valores, uma vez que no corpo do voto foi mantido o contrato realizado entre as partes, ante a ausência de abusividade.

Portanto, este erro material deve ser corrigido na decisão embargada.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“(...)Assim, ao caso, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo apelado, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, não tendo ainda que se falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto; revogando a tutela de urgência concedida; devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente a cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Diante da sucumbência da parte autora, condeno-o ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.”.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS NÃO ESTIPULADAS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (ID. 161376664)

LEIA-SE:

“(...)Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo apelado, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, não tendo ainda que se falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a r. sentença atacada e, de consequência julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Diante da sucumbência da parte autora, condeno-o ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS MANTIDAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e ante a expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.”.

Anoto que esta alteração é indiferente para o restante do resultado final do apelo originário, devendo ser mantido o mérito.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS para corrigir o erro material destacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023